Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712774-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – CASEMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0710880-82.2026.8.07.0016, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do tratamento do autor, JOSÉ AMÉRICO BORDINI DO AMARAL, com terapia CAR-T (Carvykti), conforme relatório médico acostado aos autos de origem, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão recorrida impôs a operadora de saúde de autogestão, sem fins lucrativos, o custeio integral de terapia avançada com células CAR-T (Carvykti), destinada ao tratamento de mieloma múltiplo IgG/Kappa, com custo estimado em R$ 4.500.000,00, embora o próprio juízo de origem tenha reconhecido que a medida pode comprometer seriamente a viabilidade financeira e o funcionamento do plano, em prejuízo da coletividade de beneficiários; (b) o tratamento requerido não foi incorporado ao rol de procedimentos da ANS e não atende, de forma cumulativa, aos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265 para a cobertura excepcional de terapias extra rol, especialmente quanto à ausência de alternativa terapêutica adequada e à comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto nível; (c) segundo parecer técnico do NATJUS, não foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no rol da ANS para o tratamento do mieloma múltiplo, havendo ao menos sete opções incorporadas que não foram devidamente testadas ou afastadas por justificativa técnica idônea, o que descaracteriza a excepcionalidade do caso; (d) a simples prescrição médica, desacompanhada de fundamentação técnico-científica suficiente para afastar os protocolos já incorporados, não é apta a impor obrigação de custeio de terapia de altíssimo custo, sob pena de indevida substituição do juízo técnico-regulatório da ANS e de violação ao precedente vinculante do STF; (e) o registro do medicamento na ANVISA não se confunde com evidência científica robusta, porquanto a aprovação do Carvykti baseou-se em estudos de fase inicial, condicionada à apresentação de dados adicionais de eficácia e segurança em longo prazo; (f) a decisão recorrida incorre em error in judicando ao presumir o esgotamento terapêutico em contrariedade ao conjunto probatório e ao parecer técnico do NATJUS; e (g) a tutela deferida viola o art. 300 do CPC, por impor medida irreversível, com risco de dano inverso financeiro e sistêmico, além de contrariar o entendimento jurisprudencial relativo a terapias de altíssimo custo e de caráter ainda experimental. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida, com a realização de perícia médica destinada a aferir a real indicação do tratamento e a existência de alternativas terapêuticas eficazes já incorporadas ao rol da ANS (ID 268458521). Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, compete ao Relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na mesma linha, o art. 995, parágrafo único, do CPC condiciona a suspensão da eficácia da decisão recorrida à presença desses requisitos. Em juízo próprio desta fase de cognição sumária, não se evidenciam, por ora, elementos suficientes ao deferimento da medida postulada. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e amparada em elementos técnicos idôneos, suficientes, neste momento processual, para afastar a plausibilidade jurídica necessária à imediata suspensão de seus efeitos. Consta dos autos originários que o agravado é portador de mieloma múltiplo de alto risco, com doença recidivada e refratária após múltiplas linhas terapêuticas, inclusive transplante autólogo de medula óssea, tendo sido indicada, por médica assistente especializada, a realização de terapia celular CAR-T como alternativa terapêutica adequada ao seu quadro clínico. Além disso, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 269168416 dos autos de origem), longe de infirmar a prescrição médica, concluiu pela justificativa médica da demanda, destacando que a indicação do ciltacabtagene autoleucel está em conformidade com as hipóteses previstas em bula e que há evidências científicas favoráveis ao tratamento, inclusive com incremento relevante da sobrevida livre de progressão e da sobrevida global em pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário previamente tratados com múltiplas linhas terapêuticas. Corrobora essa conclusão a própria Carta de Aprovação do Produto de Terapia Avançada Carvykti (ciltacabtagene autoleucel), expedida pela ANVISA, na qual se consignou: “CARVYKTI® possui um perfil de segurança consistente com o estabelecido para as terapias gênicas atuais com células T modificadas com CAR. Em relação à eficácia, as taxas de resposta global (medida da eficácia do produto, no cenário de refratariedade) dos pacientes infundidos com CARVYKTI superaram 80% enquanto essas mesmas taxas obtidas de dados de mundo real, com outras terapias, mal chegavam a 35%. As comparações realizadas pela empresa, utilizando os resultados de CARTITUDE-1 e os dados de MAMMOTH, possuem limitações, já que MAMMOTH se trata de um estudo retrospectivo e não é possível obter uma padronização adequada das informações coletadas, no entanto, a empresa testou diversas modelagens estatísticas para avaliar e comparar a população disponível no ensaio clínico e nos dados de mundo real. Essas diversas abordagens resultaram em resultados bastantes similares entre si, mostrando robustez na conclusão de que cilta-cel possui benefício clínico bastante superior a outros tratamentos (não padronizados) atualmente utilizados em pacientes altamente tratados e refratários. (...)” Tais elementos, considerados em conjunto, reforçam, em sede de juízo de cognição sumária e não exauriente, a plausibilidade da indicação terapêutica e afastam, ao menos neste momento processual, a alegação de ausência de evidência científica idônea apta a infirmar a tutela deferida na origem. Outrossim, não se evidencia, de plano, violação manifesta aos parâmetros fixados pelo STF no julgamento da ADI 7.265, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1o , V e VI , e art. 927 , III , § 1o , do CPC , o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. (STF - ADI 7.265 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/09/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2025 PUBLIC 02-12-2025) – Grifo nosso. A demanda submetida a exame não se resolve pela simples oposição entre procedimento extra rol e negativa contratual. Exige, ao contrário, análise individualizada da adequação terapêutica ao caso concreto, à luz da prescrição médica, do histórico clínico do paciente e da prova técnica já produzida, elementos que, por ora, militam em favor da manutenção da decisão recorrida. No caso, o ponto de maior controvérsia reside, em princípio, no requisito referente à ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS. É certo que o parecer técnico consignou não terem sido esgotadas todas as alternativas terapêuticas teoricamente disponíveis. Todavia, a mesma Nota Técnica assinala expressamente que, no contexto de paciente previamente tratado com três classes de medicamentos, as evidências científicas indicam que a eficácia do tratamento demandado é, em geral, superior à das demais alternativas ainda disponíveis. No tocante ao alegado perigo de dano inverso, não se ignora o elevadíssimo custo da terapia, sua complexidade operacional e a expressiva dificuldade de reversão prática da medida após a infusão, circunstâncias que, de fato, recomendam especial prudência. Ainda assim, em juízo sumário, tais elementos não se sobrepõem, com a intensidade necessária, ao risco de agravamento do quadro clínico do paciente, portador de enfermidade grave, progressiva, recidivada e refratária, cuja resposta terapêutica se revela sensível ao tempo de início do tratamento indicado. A circunstância de o caso não se enquadrar como urgência ou emergência médica em sentido estrito não afasta, por si só, a necessidade de tutela jurisdicional imediata, quando demonstrado que o retardamento do tratamento pode comprometer os desfechos clínicos. No caso, o perigo de dano evidencia-se justamente na possibilidade de progressão da enfermidade e de perda da oportunidade terapêutica útil, caso postergado o início da terapia prescrita. Ademais, o risco de dano irreparável à saúde do agravado, à luz das particularidades do quadro clínico descrito nos autos, sobrepõe-se, neste momento processual, à alegada irreversibilidade material da medida. A eventual postergação do tratamento poderá acarretar perda definitiva da janela de oportunidade clínica e comprometer, de modo substancial, o resultado útil da demanda, o que evidencia situação de irreversibilidade recíproca a ser ponderada em favor da preservação do bem jurídico de maior relevo. Registre-se, por fim, que eventuais questões relativas à modulação do prazo para cumprimento da ordem, à adequação das medidas coercitivas, à necessidade de dilação probatória ou mesmo à extensão da obrigação poderão ser oportunamente reexaminadas após a formação do contraditório, não se revelando, contudo, presentes, neste momento, os pressupostos legais para a excepcional suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora